Tribunal: TJSP
Processo: 1009852-19.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA FÍSICA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 E DO § 2o, DO ART. 99, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDOS À APELANTE ANTERIORMENTE – AFRONTA AO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA FÍSICA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 E DO § 2o, DO ART. 99, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDOS À APELANTE ANTERIORMENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA DEVEDORA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE SUPORTAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONSTITUÍDA E NÃO ADIMPLIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. A relação jurídica mantida entre as partes e o inadimplemento da Apelante estão suficientemente caracterizados pela prova documental produzida (fls. 79/110). Assim, o Apelado cumpriu o ônus de provar fato impeditivo do direito alegado pela Apelante, pois demonstrou o estado de inadimplência de seu cliente, o que ensejou a consolidação do valor indicado como devido e à regular inscrição dos dados cadastrais do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito. É de se reconhecer que o Apelado agiu no exercício regular de seu direito ao enviar os dados cadastrais da Apelante para inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Basta a leitura dos autos, para se verificar que no período em que houve a inscrição dos dados cadastrais da Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito, havia efetiva dívida perante o Apelado. Dos documentos trazidos pelo Apelado é possível identificar ainda que a Apelante realizou incontroversa operação por meio do seu cartão de crédito, gerando a consolidação de saldo devedor, que acrescido dos encargos contratuais e moratórios, restou indicado à fl. 34. Necessidade de manutenção do decreto de improcedência do pedido inicial. – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. A responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil. No caso em análise restou tipificada tal conduta, uma vez que, mesmo após a juntada do contrato mantido entre as partes e o respectivo comprovante de compra efetivada e assinada pela Apelante, que demonstra a origem da dívida, insistiu em alterar a verdade dos fatos quanto a esta específica relação jurídica, buscando a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Apelado no pagamento de indenização por danos morais. Ressalte-se, ainda, que o dolo da Apelante ocasionou a inútil movimentação do Poder Judiciário, o que é inadmissível. – RECURSO IMPROVIDO NESTES PONTOS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009852-19.2019.8.26.0405, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIELA
FERNANDES ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-19.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 29440
APEL.No: 1009852-19.2019.8.26.0405
COMARCA: SÃO PAULO (3a VC F REG DE SÃO MIGUEL PAULISTA)
APTE. : DANIELA FERNANDES ALVES
APDO. : BANCO BRADESCARD S/A
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO

GRATUIDADE
PROCESSUAL
PESSOA FÍSICA
REVOGAÇÃO DE
OFÍCIO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE INOBSERVÂNCIA
DO ART. 10 E DO § 2o, DO ART. 99, AMBOS DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

NECESSIDADE
DE
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE
PROCESSUAL
CONCEDIDOS
À
APELANTE
ANTERIORMENTE
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL
RECURSO PROVIDO
NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO

INADIMPLEMENTO
CONFIGURADO POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DOS
DADOS CADASTRAIS DA DEVEDORA PERANTE OS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NECESSIDADE
DE
SUPORTAR
O
PAGAMENTO
DA
DÍVIDA
CONSTITUÍDA E NÃO ADIMPLIDA
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. A relação jurídica mantida entre as
partes e o inadimplemento da Apelante estão suficientemente
caracterizados pela prova documental produzida (fls. 79/110).
Assim, o Apelado cumpriu o ônus de provar fato impeditivo do
direito alegado pela Apelante, pois demonstrou o estado de
inadimplência de seu cliente, o que ensejou a consolidação do
valor indicado como devido e à regular inscrição dos dados
cadastrais do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito.
É de se reconhecer que o Apelado agiu no exercício regular de
seu direito ao enviar os dados cadastrais da Apelante para
inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Basta a
leitura dos autos, para se verificar que no período em que
houve a inscrição dos dados cadastrais da Apelante perante os
órgãos de proteção ao crédito, havia efetiva dívida perante o
Apelado. Dos documentos trazidos pelo Apelado é possível
identificar ainda que a Apelante realizou incontroversa
operação por meio do seu cartão de crédito, gerando a
consolidação de saldo devedor, que acrescido dos encargos
contratuais e moratórios, restou indicado à fl. 34. Necessidade
de manutenção do decreto de improcedência do pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-19.2019.8.26.0405 -Voto no
3

LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
CARACTERIZADA.
A
responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da
efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e
intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no
art. 80, do Código de Processo Civil. No caso em análise restou
tipificada tal conduta, uma vez que, mesmo após a juntada do
contrato mantido entre as partes e o respectivo comprovante de
compra efetivada e assinada pela Apelante, que demonstra a
origem da dívida, insistiu em alterar a verdade dos fatos quanto
a esta específica relação jurídica, buscando a declaração de
inexigibilidade do débito e a condenação do Apelado no
pagamento de indenização por danos morais. Ressalte-se,
ainda, que o dolo da Apelante ocasionou a inútil movimentação
do Poder Judiciário, o que é inadmissível.
RECURSO
IMPROVIDO NESTES PONTOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIELA
FERNANDES ALVES, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO”, que move em face de BANCO BRADESCARD S/A, cujos pedidos
iniciais foram julgados improcedentes, restando a Apelante condenada nas
penas por litigância de má-fé, além de terem sido revogados os benefícios da
gratuidade processual anteriormente concedidos, nos moldes da sentença de
fls. 129/131, do Juiz FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA, da qual se adota
o relatório.
Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que: a)
deve ser mantido o benefício da gratuidade anteriormente concedido pelo
Juízo a quo; b) o Apelado não demonstrou a origem da dívida que deu ensejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-19.2019.8.26.0405 -Voto no
4
à inscrição de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao
crédito, que está sendo discutida nos autos; c) há incompatibilidade entre o
valor levado à negativação e a fatura correspondente ao mesmo período; d)
faz jus à indenização por danos morais por força da indevida inscrição dos
seus dados cadastrais; e) não litigou de má-fé (fls. 134/158).
Anoto que a Apelante não recolheu o preparo recursal.
O Apelado não apresentou contrarrazões recursais (fl.
172).
Por fim, destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a
quo para este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente, embora ausente o preparo, conheço do
presente recurso, visto que uma das discussões travadas diz respeito à
revogação de ofício do benefício da gratuidade processual.
Com efeito, respeitado o entendimento do Juízo a quo, a
decisão deve ser reformada neste ponto.
Como é cediço, há muito a jurisprudência assentou que
“(...) Verificada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos
essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua
revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada
(...)” (STJ; AgRg no Ag 1097654/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010) (Grifei)
No caso em tela, o Juízo a quo havia deferido os
benefícios da gratuidade processual à Apelante (fl. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-19.2019.8.26.0405 -Voto no
5
Ocorre, contudo, que, sem o Apelado impugnar tal
concessão, nos termos do art. 100, do Código de Processo Civil, como é
possível identificar na leitura de sua contestação, o Juízo a quo revogou de
ofício o benefício ao reconhecer a sua litigância de má-fé, sem dar a
oportunidade à Apelante apresentar qualquer manifestação a respeito desta
questão, o que é inadmissível.
Isto porque, nos termos do artigo 10, do Código de
Processo Civil: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (Grifei).
Ademais, a gratuidade processual, por força do que prevê
o § 2o, do art. 99, do Novo Código de Processo Civil, somente poderia ser
revogada após a concessão de oportunidade para que a Apelante
demonstrasse o preenchimento dos pressupostos autorizadores da benesse, o
que não ocorreu no presente caso.
Vale dizer, o Juízo a quo não poderia revogar de ofício os
benefícios da gratuidade processual anteriormente concedidos à Apelante,
sem observar o princípio do devido processo legal.
Razão pela qual, devem ser mantidos os benefícios da
gratuidade processual anteriormente concedidos à Apelante.
Quanto ao mérito da controvérsia, o recurso não merece
acolhimento.
Isto porque, a relação jurídica mantida entre as partes e o
inadimplemento da Apelante estão suficientemente caracterizados pela prova
documental produzida (fls. 79/110).
Assim, o Apelado cumpriu o ônus de provar fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-19.2019.8.26.0405 -Voto no
6
impeditivo do direito alegado pela Apelante, pois demonstrou o estado de
inadimplência de seu cliente, o que ensejou a consolidação do valor indicado
como devido e à regular inscrição dos dados cadastrais do devedor perante os
órgãos de proteção ao crédito.
É de se reconhecer que o Apelado agiu no exercício
regular de seu direito ao enviar os dados cadastrais da Apelante para inscrição
junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Basta a leitura dos autos, para se verificar que no período
em que houve a inscrição dos dados cadastrais da Apelante perante os órgãos
de proteção ao crédito, havia efetiva dívida perante o Apelado.
Dos documentos trazidos pelo Apelado é possível
identificar ainda que a Apelante realizou incontroversa operação por meio do
seu cartão de crédito, gerando a consolidação de saldo devedor, que
acrescido dos encargos contratuais e moratórios, restou indicado à fl. 34.
Como é cediço, o ato praticado no exercício regular de
um direito reconhecido não se constitui como ilícito, nos termos do art. 188, do
Código Civil, restando caracterizada como legítima a inscrição dos dados
cadastrais a Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito.
Neste sentido, destaco:
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
DANOS
MORAIS
-
INOCORRÊNCIA
-
Fatos
alegados
na
inicial
não
demonstrados pelo acervo probatório - Pagamento de
saldo devedor não comprovado - Negativação devida -
Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do direito
do credor - Ausência de notificação ao devedor para inscrição
no SERASA Comunicação que deve ser feita pelo órgão de
proteção ao crédito, e não pela Instituição Financeira - Súmula
359-STJ - Sentença de improcedência mantida RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-19.2019.8.26.0405 -Voto no
7
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
no
1059280-22.2013.8.26.0100; 23a Câmara de Direito Privado;
Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA; J. 17/12/2014) (Grifei)
Apelação. Ação de indenização por danos morais.
Constatado o inadimplemento da autora. Negativação
devida.
Ausência
de
danos
morais.
Descabido
o
pagamento de indenização. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação no 0036077-74.2011.8.26.0114; 37a Câmara de
Direito Privado; Rel. Des. PEDRO KODAMA; J. 25/11/2014)
(Grifei) No caso em tela, a dívida está devidamente
demonstrada, o que atribui legitimidade à inscrição dos dados cadastrais da
Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito e afasta sua pretensão
indenizatória.
Deve ser mantida também a sentença quanto à aplicação
das penas por litigância de má-fé à Apelante.
Como é cediço, para a caracterização da litigância de má-
fé é necessária a constatação de pelo menos uma das condutas tipificadas no
art. 80, do Código de Processo Civil, acompanhada do elemento subjetivo que
a caracterize.
Esse é o magistério de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA
(O novo processo civil brasileiro, São Paulo, Atlas, 2015, p. 67):
“A lei processual tipifica as condutas ímprobas, que caracterizam a litigância
de má-fé (art. 80). Assim é que responde por perdas e danos aquele que: (i)
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (ii)
alterar a verdade dos fatos; (iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (iv)
opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (v) proceder de modo
temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (vi) provocar incidente
manifestamente infundado; e (vii) interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-19.2019.8.26.0405 -Voto no
8
Impende ter claro que a responsabilidade processual por litigância de
má-fé é uma responsabilidade subjetiva. Em outros termos, deve haver aqui
não só a verificação da conduta, do dano e do nexo de causalidade (como
em qualquer outro caso de responsabilidade civil), mas também de um
elemento subjetivo por parte do causador do dano. É que a boa-fé que aqui se
viola é a subjetiva, não a objetiva. Daí porque, aliás, fala-se em litigância de má-fé.
É que, como notório, a violação da boa-fé objetiva leva a que se possa falar, tão
somente, em ausência de boa-fé, enquanto a violação da boa-fé subjetiva se
caracteriza como má-fé. Assim, ao falar a lei processual em litigância de má-fé,
muito claramente se verifica que a obrigação de pagar a multa e indenizar os
danos causados pela conduta processual ímproba exige a presença de um
elemento subjetivo: má-fé.” (Grifei)
Desse modo, observo que a responsabilização por
litigância de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a
parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas
tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil.
E, no caso em análise restou tipificada tal conduta, uma
vez que, mesmo após a juntada do contrato mantido entre as partes e o
respectivo comprovante das transações efetivada pela Apelante por meio do
cartão de crédito, que demonstra a origem da dívida, insistiu em alterar a
verdade dos fatos quanto a esta específica relação jurídica, buscando a
declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Apelado no
pagamento de indenização por danos morais.
Ressalte-se, ainda, que o dolo da Apelante ocasionou a
inútil movimentação do Poder Judiciário, o que é inadmissível.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença nestes
pontos, inclusive quanto à quantificação da pena imposta à Apelante, que
guarda proporcionalidade e razoabilidade entre a reprovável conduta adotada
e o valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009852-19.2019.8.26.0405 -Voto no
9
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
apenas para manter a gratuidade processual anteriormente concedida à
Apelante.
Em razão do deslinde dado ao recurso e à manutenção
da improcedência dos pedidos iniciais, nos termos do § 11, do art. 85, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência
em 5% (cinco por cento), fixando tal verba em favor do Apelado no patamar de
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se,
contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator